Tribunal: TJES
Processo: 5000363-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000363-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSENILDA DUARTE DE PAULA BATISTA MONJARDIM

AGRAVADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. DIVISÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A gratuidade de justiça é concedida em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não havendo vinculação ou extensão automática a outros feitos.

2. O adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação deve ser pago pela parte derrotada, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do artigo 95 do CPC que trata do tema (nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.454/SP, publicado em 19/10/2022), lógica não afastada em havendo sucumbência recíproca.

3. No feito de origem, deflagrado em 2003, houve a repetição de argumentos a despeito dos enfrentamentos lançados ao longo do tempo, o que configura litigância de má-fé, a teor do artigo 80, IV, do CPC.

4.
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.
Prejudicada a análise do agravo interno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5000363-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSENILDA DUARTE DE PAULA BATISTA MONJARDIM

AGRAVADO: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

JUÍZA: DRª. CINTHIA COELHO LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso interposto em razão de decisão proferida nos autos de nº 0905082-39.2003.8.08.0048, a qual ratificou comandos anteriores (determinação do pagamento
pro rata
dos honorários periciais pertinentes à fase de liquidação; esclarecimento quanto à gratuidade de justiça corresponder a outro processo) e condenou a recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (id nº 4106930, página 26; id nº 4106931, páginas 1/4).

Nas razões recursais aponta-se, em suma, que (I) “a perícia foi requerida única e exclusivamente pelo Agravado, sendo a ele incumbido o pagamento dos honorários do perito”; (II) fazer jus à gratuidade, conforme já pleiteou em diversas oportunidades; (III) “sem qualquer comprovação de dolo, aplicou litigância de má-fé à Agravante”.

Pois bem. O recurso não prospera.

Na esteira do que outrora se destacou, apesar do esforço argumentativo da agravante, necessário é considerar que "o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, diante dos documentos e evidências juntados, não sendo de se cogitar de ‘vinculação’ ou ‘extensão’ automática a outros feitos (AgInt nos EDcl na Rcl 39.771/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/09/2020, DJe 01/10/2020)“ (STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.979.411/RS, publicado em 27/5/2022).

Em vista do êxito parcial alcançado pela recorrente na fase de conhecimento, desarrazoada, de plano, não se afigura a divisão dos honorários periciais tal como disposta pelo julgador primevo, eis que, em verdade, coerente com o entendimento jurisprudencial segundo o qual “após o trânsito em julgado da sentença, o adiantamento dos honorários periciais relacionados à fase de liquidação por arbitramento ou artigos deve ser pago pela parte derrotada, a fim de se garantir a observância da regra geral que impõe ao vencido o pagamento das despesas processuais, restringindo-se à fase de conhecimento a parte do art. 95 do CPC que trata do tema (REsp n. 1.274.466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 21/5/2014)” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.134.454/SP, publicado em 19/10/2022).

Tais temáticas, como bem destacou o juízo primevo, não são novas no feito de origem, deflagrado em 2003, espelhando repetição de “argumentos em questões exaustivamente decididas”, a partir do que entendeu configurada “resistência injustificável ao andamento do processo, o que configura litigância de má-fé, a teor do artigo 80, IV, do CPC”, impondo por isso multa “no valor de 2 salários-mínimos (artigo 81, § 2º, do CPC)”.

Vale, a tal ponto, destacar serem várias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito. Vejamos:

“pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

Das próprias razões de agravo de instrumento consta que “a Agravante precisou requerer o benefício em três oportunidades”, o que, em verdade, vai ao encontro do apontamento judicial, subsidiando a aplicação da penalidade.

Não tendo a parte declinado razão que efetivamente infirmasse a conclusão primeva, à luz dos artigos 86 e 98 do CPC,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento.

Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

DES
.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o agravo interno.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.